Tribunal: TJDFT
Processo: 0715484-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento DEFINITIVO de sentença. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CONVERSÃO DO RITO executivo para provisório. IMPOSSIBILIDADE. supressão de instância. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp interposto pelo autor, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva do réu e determinou o prosseguimento do julgamento de mérito da apelação apresentada pelo réu. Assim, a sentença condenatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor/exequente, foi repristinada, até que fosse substituída pelo julgamento da apelação, que, ainda não ocorreu.
2. Entretanto, ainda não seria viável o cumprimento de sentença definitivo, nos moldes propostos pelo autor, diante da presença apenas de título executivo provisório. Ora, a execução definitiva depende da retomada do julgamento meritório da apelação cível interposta pelo réu/executado, nos termos determinados pelo STJ, e, ao final, do trânsito em julgado.
3. Não se desconhece que é possível ao Juiz converter o cumprimento de sentença definitivo em provisório, quando se deparar com a ausência de trânsito em julgado e de recurso dotado de efeito suspensivo (art. 520 do CPC). 3.1. A inexistência de trânsito em julgado não configura óbice ao cumprimento provisório de sentença, que pode ser instaurado desde que não tenha sido interposto recurso com efeito suspensivo.
4. Em pese a possibilidade de conversão do cumprimento de sentença definitivo em provisório, considerando que a decisão agravada não tratou dessa matéria, não há como esta Instância Revisora imiscuir sobre o ponto, sob pena de supressão de instância e julgamento extra petita, já que não há pleito do autor/exequente nesse respeito.
5. Evidenciada a ausência de título definitivo embasador do cumprimento de sentença, no rito definitivo apresentado pelo exequente, deve ser mantida a decisão que chamou o feito à ordem e determinou ao exequente a devolução da quantia irregularmente levantada.
6. Recurso conhecido e desprovido.